Tribunal: TJMT
Processo: 0003680-81.2016.8.11.0088
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003680-81.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ TESTE - CPF: 028.914.131-13 (APELANTE), ANTONIO DANIEL DE SOUZA SANTIAGO - CPF: 069.152.741-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNA ESTTEFANI QUEIROZ DE MIRANDA - CPF: 056.218.971-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 074.513.301-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Invasão domiciliar. Laudo pericial. Desclassificação indeferida. Prescrição.
Dedicação criminosa comprovada
. Extinção de punibilidade e parcial provimento.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por dois réus condenados à pena de oito anos de reclusão, em regime semiaberto, e 1200 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput, e 35, caput, da L. 11.343/2006. Os recorrentes alegam nulidade da prova por ingresso domiciliar sem mandado, ausência de laudo definitivo da substância, desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal, absolvição e reconhecimento da causa de diminuição de pena.

II. Questão em discussão

2. Há
seis
questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade da prova em razão do ingresso forçado
no
domicílio
do primeiro recorrente
sem mandado judicial;

(
ii
) saber se a ausência de laudo pericial definitivo compromete a comprovação da materialidade do delito
de tráfico de drogas
;

(
iii
)
saber se há prescrição da pretensão punitiva estatal;

(
iv
)
saber se é possível a desclassificação da conduta de tráfico para porte para consumo pessoal;

(v) se é
possível a absolvição do acusado
quanto ao delito do art. 35
da Lei
11.343/2006
;

(v
i
) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da L. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. O ingresso
nos
domicílio
s
d
o
s acusados
foi legítimo, por estar amparado em situação de flagrante delito, configurada a partir de denúncia anônima, abordagem de usuário e declarações dos próprios acusados.

4. A existência de laudo de constatação provisório e de laudo pericial definitivo supre a comprovação da materialidade do crime.

5.
Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação a
o segundo apelante
, com extinção da punibilidade, diante do transcurso de prazo superior a 6 anos entre a data da denúncia e o trânsito em julgado para a acusação.

6.
A desclassificação para o tipo do art. 28 da L. 11.343/2006 foi indeferida, pois o conjunto probatório (diversidade e quantidade de entorpecentes, relatos policiais, confissão de coautor) revela inequívoca finalidade mercantil da conduta.

7.
Cabível a absolvição com relação ao crime de associação ao tráfico porque não ficou demonstrado
o vínculo estável e permanente entre os agentes, com o fim de praticar o
tráfico de drogas.
E a
eventual cooperação episódica ou pontual não é suficiente
para caracterizar o crime.

8.
A
causa de diminuição do § 4º do art. 33 da L. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), n
ão deve
ser
aplicada quando estiver devidamente comprovado que o acusado se
dedica a atividades criminosas
, tanto que abastecia outras bocas de fumos e já era investigado por cometer o tráfico.

IV. Dispositivo e tese

8. Extinção da punibilidade d
o segundo apelante
, por prescrição da pretensão punitiva.
E p
rovimento parcial ao recurso d
o primeiro apelante
.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a entrada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões decorrentes de flagrante delito em crime permanente.

2. A ausência de laudo definitivo não invalida a materialidade quando presente laudo de constatação firmado por peritos e corroborado por outras provas.

3. A desclassificação para o tipo do art. 28 da L. 11.343/2006 é inviável diante de prova robusta de mercancia.

4.
A condenação por associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não sendo suficiente a prática conjunta e ocasional do tráfico.

5.
E
xistindo provas de dedicação à atividade criminosa

a benesse do tráfico privilegiado não pode ser aplicada.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 109, III e IV; 115; CPP,
arts
. 157, 386, II; L. 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput e § 4º, 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF
, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j.
27.05.2010
;
RE 541737 QO,
Rel. Min.
Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, j
.
06
.
03
.
2018
;
ARE 1494906 ED-
AgR
,
Rel. Min.

Nunes Marques
, Segunda Turma, j
.
14
.
10
.
2024
.

STJ,
AREsp
n. 2.626.992/SC,
Rel.
Min
Daniela Teixeira, Quinta Turma,
j.
26
.
11
.
2024
;
AgRg
no
AREsp
1989806/AL, Rel.
Min

Antonio
Saldanha
Palheiro
, j
.

15
.
02.2022
;
AgRg
no HC 669.046/SC, Rel.
Ministra Laurita Vaz, j.
22.02.2022
;

AgRg
no HC n. 953.992/SP
.

TJMT
,
N.U 1011804-67.2022.8.11.0042,
Re. Des.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
,
j.
03
.
12
.
2024
;
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, oEnunciadon.8
;
N.U 1000960-47.2022.8.11.0078,
Rel. Des.

Gilberto
Giraldelli
,
j.
01.03.2023
;
Enunciado n. 3;
N.U 0003948-28.2017.8.11.0080,
Rel. Des.
Pedro Sakamoto
,
j.
28
.
07
.
2021
;
N.U 1001210-58.2020.8.11.0108, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 03.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
André Luiz Teste
e
Antônio Daniel
d
e Souza Santiago

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0003680-81.2016.8.11.0088
, pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Aripuanã
/MT, condenando
-os
à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
e 1200 (mil e duzentos) dias-multa
,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente na época do fato
,
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e associação ao tráfico
(
art. 33,
caput
e art. 35,
caput
,
ambos
da Lei n. 11.343/06).

André Luiz Teste
, primeiro apelante, nas razões constantes no ID
268059324
, requer
, preliminarmente (i) a declaração de nulidade das provas colhidas ilegalmente na busca domiciliar, devendo, por conseguinte, absolver os acusados nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal; (
ii
) absolvição, diante da ausência do laudo pericial que comprovasse a materialidade delitiva. No mérito, (
iii
) “
a desclassificação da conduta do recorrente para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.”
;
(
iv
)
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
; (v)
absolvição do crime previsto no art
. 35,
caput
,

da Lei n. 11.343/06
. Por fim, requer o prequestionamento de todas as matérias
debatidas, em especial, o art. 5º, XI, CF/88; art. 157, CPP; art. 28, art. 33, caput e §4º art. 35, caput todos da Lei 11.343/06.

Antônio Daniel de Souza Santiago
,
segundo apelante,
forte nas razões que se encontram no ID
268059325
, postula,
preliminarmente, (i) absolvição, diante da ausência do laudo pericial que comprovasse a materialidade delitiva. E no mérito, (
ii
)
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
;
(
iii
) absolver o acusado com relação ao delito previsto
no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fulcro no art
.
386, V e VII, do CPP
. Além disso, pleiteia o prequestionamento de todas as matérias
debatidas
no presente recurso.

Nas contrarrazões presentes nos
IDs

268059327
e
268059328
,
o
Ministério Público
postula
pelo desprovimento
de ambos os
recursos.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que
se vê no ID
279893359
, opinou
: “
1 – em PRELIMINAR DE OFÍCIO, com prejudicial de mérito, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo-se a punibilidade do recorrente ANTÔNIO DANIEL, pela conduta tipificada pelo artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. 2 –
pelo
CONHECIMENTO do RECURSO do acusado ANDRÉ LUIZ e: 1 – em preliminar arguida, por sua rejeição; 2 – e no MÉRITO, pelo PARCIAL PROVIMENTO do apelo, a fim de ABSOLVER o acusado pela imputação delitiva do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 e conceder-lhe o benefício previsto no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, em grau mínimo (1/6), consoante as razões acima alinhavadas.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva

A Procuradoria-Geral da Justiça
pleiteia que seja declarada
de ofício
extinta a punibilidade d
o apelante

Antônio Daniel
, em razão da prescrição da pretensão punitiva,
na modalidade retroativa,

com
relação aos crimes tráfico de entorpecente e associação ao tráfico
(ID
279893359
– p. 4/7)

O pleito merece acolhimento
, pois, no caso em comento, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade
retroativa,
devendo
, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade. Isso porque, n
o dizer de Eugenio
Raúl
Zaffaroni e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição resta afastada
uma das
“condições da operatividade da coerção penal”
(
Manual de Direito Penal Brasileiro
. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais
,
2021).

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao
s
fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.

(RE 541737 QO, Relator
: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16
.
03
.
2018
Public
19
.
03
.
2018).

Destacamos

A propósito, salienta-se que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o § 1º do art. 110 do Código Penal, devendo ser aferida como determina o art. 109 do mesmo código.

Na hipótese, o recorrente
Antônio

Daniel
foi condenado
aos crimes tráfico de entorpecente
à pena de 5 anos de reclusão
e associação ao tráfico

à
3 anos de reclusão e, nos termos do art. 109, III, IV do Código Penal, prescrevem em 12 e 8 anos, respectivamente. No entanto,
tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos
[nasceu em 04.11.1996]
ao tempo do crime
[16.11.2016]
, o referido prazo prescricional é reduzido pela metade
, ou seja 6 e 4 anos
,
nos termos
do art. 115
do Código Penal.

Nesse contexto,
observa-se que
a denúncia foi recebia em
15/03/2017
(ID
268058297 – p
.
180/181
)
,
a sentença condenatória recorrível foi publicada em 28/06/2024 (ID 268059304), sendo certo que o membro ministerial foi cientificado da sentença em 05/07/2024, manifestando no ato o desinteresse recursal,

logo, evidenciado o trânsito em julgado para acusação. (ID 268059311)

Com efeito, ficou claro
que transcorreu mais de
6
anos entre os marcos temporais, razão pela qual deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da pena imposta ao citado acusado, com relação
aos dois crimes
.

Não se pode olvidar, ademais, que
o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional
, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).

2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24.09.2019,
DJe
04.10.2019).

Destacamos

Posto isso,
acolho a prejudicial
e, por conseguinte,
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa
, em relação a
Antônio Daniel
d
e Souza Santiago

para declarar
extinta a punibilidade
em relação

aos
crime
s
de tráfico de drogas
e associação ao tráfico
(
art. 33,
caput
e art. 35,
caput
,
ambos
da Lei n. 11.343/06)
, prejudicando, portanto, a análise dos demais pedidos o apelante.

I
-
Do
recurso d
e
André Luiz Teste

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade
das provas obtidas por busca domiciliar sem fundadas razões

Conforme consta no relatório,
o apelante
André Luiz Teste

postula
que sejam declaradas nulas as provas advinda
s de busca domiciliar,
sob o
argument
o de
que
“
os agentes estatais não demonstraram que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, vez que não havia indícios de flagrante delito.
”
(ID
268059324
– P. 7)

Todavia, a pretensão não merece prosperar, pois, conforme se depreende das provas produzidas em juízo, os policiais
civis

Jordane
Domingos Rodrigues Junior
,
Heverton Vinicius Rodrigues Cruz
,
Verônica da Silva Pereira Lima
,
Robson Rodrigues de Oliveira
relataram que receberam
uma
denúncia anônima

informando
um possível tráfico de drogas
, motivo pelo qual fizeram campana
n
as proximidades da residência do
apelante

Antônio Daniel
.

E, e
m determinado momento
os policiais
avistaram um caminhão Scania de cor branca estacionar em frente à residência do Antônio,
tendo, inclusive,
o motorista entr
ado
e sa
ído
rapidamente do local, oportunidade
em que
foi abordado pelos policiais e confessou que foi até a residência para comprar 1 (uma) pedra de crack para seu consumo e pagou R$ 20,00 (vinte) reais pela droga, a qual foi apreendida.

Nesse contexto,
d
iante da constatação da mercancia de entorpecente
,

os policiais continuaram as diligências
e
entraram legalmente
na residência
de Antônio
, onde

abordaram
ele
e Maria José
d
o Nascimento Duarte os quais confessaram a prática do crime e informaram onde havia mais entorpecentes no local, sendo encontradas e apreendidas 06 (seis) porções de crack e 02 (duas) porções de substâncias análogas à maconha, prontas para serem comercializadas.

Além disso, Antônio
confessou aos
policiais
que sua “boca de fumo” estaria sendo abastecida
pelo
apelante André, motivo pelo qual, diante da situação de
flagrância e da possível ocorrência de crime também na residência do André, os policiais, legalmente, deslocaram-se até lá,
momento em que
localizaram
03 (três) porções de substância análoga à maconha e 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da polícia, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que na residência
do André também
estava sendo praticada uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando da busca domiciliar, até porque esta dilig
ência foi precedida de denúncia anônima que informava

a realização

do comércio malsão
, da apreensão de drogas na casa do Antônio e da afirmação dele que comprava entorpecentes com André
, situações
essas que levaram a crer que no interior da residência
dele
também
ocorria de fato o tráfico de drogas.

Além do mais, impende registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos, em que se dem
onstrou fortes indícios de que
os dois
apelante
s

traficavam
, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando a nulidade das provas apuradas naquela oportunidade, não havendo, portanto, o que se falar em absolvição por ausência
de provas
.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente o
u da autoridade, posicionamento esse
aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do
recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a “inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto”, tal como se infere do aresto assim ementado:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APONTADO DESRESPEITO AO DIREITO AO SILÊNCIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. 2. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa.
4. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões
(Tema n. 280/RG
).
5. Uma vez configurada justa causa para a busca domiciliar, revelada a partir do contexto fático delineado no acórdão do Colegiado de origem, surge evidente a conformidade com o entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral
. 6. Agravo interno desprovido.

(ARE 1494906 ED-
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
25-10-
2024 PUBLIC
28-10-2024).

Destacamos

A propósito, consta no interior teor do julgado acima mencionado que “
No caso, a mera leitura do acórdão recorrido – no qual se consignou que “o monitoramento estabelecido pelos policiais (campana), acarretou na abordagem de um veículo que havia acabado de deixar a indigitada residência, logrando a apreensão de inúmeros envelopes contendo os entorpecentes que seriam enviados aos respectivos destinatários pelos Correios” – demonstra, de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio.”

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. NULIDADE DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE EM CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pelo ora agravante, condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006,) e resistência (art. 329, caput, do CP), em concurso material, à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 2 meses de detenção em regime aberto, além de multa. A defesa sustenta nulidade das provas com base na alegada violação de domicílio, por ingresso de policiais na residência do acusado sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio em razão do ingresso policial sem mandado judicial, com consequente nulidade das provas obtidas; e (
ii
) verificar se a atuação policial se justifica pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas, caracterizando flagrante delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, o que prolonga o estado de flagrância no tempo, permitindo a entrada dos policiais na residência do recorrente sem necessidade de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988, e conforme entendimento consolidado nesta Corte.

4. A fuga do acusado para dentro do imóvel ao avistar a viatura policial e a subsequente apreensão de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), bem como materiais utilizados para a prática de
narcotraficância
, após reiteradas denúncias acerca da prática do crime de tráfico pelo recorrente, configuram justa causa para o ingresso no domicílio, conforme o art. 144 da CF/1988 e precedentes do STJ.

5. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
AREsp
n. 2.626.992/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe
de 6/12/2024.)

Destacamos.

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, conforme pode ser visto no acórdão a seguir resenhado
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E DEPÓSITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wantiley
Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 420 dias-multa, em regime semiaberto. O apelante alega nulidade da prova obtida por suposta invasão de domicílio, argumentando que a entrada policial ocorreu sem mandado judicial e fora das hipóteses de flagrante. Pleiteia absolvição ou desclassificação para o uso próprio (art. 28, Lei n. 11.343/06), ou ainda aplicação do tráfico privilegiado (§4º, art. 33) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:

(I) A possibilidade de nulidade das provas obtidas, alegando-se violação de domicílio sem flagrante;

(II) A viabilidade de desclassificação do crime para uso próprio;

(III) A aplicação do tráfico privilegiado e eventual substituição da pena.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de nulidade das provas não merece acolhimento, pois o ingresso policial no domicílio foi justificado pela situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada, dada a natureza permanente do crime de tráfico, dispensando-se mandado judicial em tais hipóteses (CF, art. 5º, XI).

2. A desclassificação para uso próprio é inviável, considerando a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos e demais elementos que evidenciam a traficância, como dinheiro trocado, balança de precisão e maquininha de cartão.

3. Quanto ao tráfico privilegiado, a sentença reconheceu o redutor de pena de 1/6, devido à quantidade de droga apreendida (1,191 kg de maconha e 4,89 g de cocaína), sendo a dosimetria correta e ajustada aos fatos do caso.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Inexistência de nulidade das provas em decorrência de flagrante delito; 2. Desclassificação para uso próprio indeferida, pois a quantidade de entorpecentes e circunstâncias indicam tráfico; 3. Tráfico privilegiado concedido na fração de 1/6 pela quantidade de droga apreendida; 4. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do “quantum” da pena.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI;

Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, caput, e §4
º,
e 28;

CPP, art. 593, I; art. 44, I (Código Penal).

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, jurisprudência consolidada sobre tráfico como crime permanente e dispensa de mandado em situações de flagrância;

TJMT, Enunciado n. 08: validade de depoimentos de policiais harmônicos com outras provas;

· TJMT, Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito de tráfico de entorpecentes.

TJMT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028; N.U 1000543-60.2023.8.11.0078 e N.U 0000865-64.2015.8.11.0018

(N.U 1011804-67.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)

Destacamos.

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5º, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante
André [nem do Antônio]
, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte destes.

Ademais, a alegação defensiva de que as buscas realizadas na residência de André teriam sido ilegais, sob o argumento de que os policiais presumiram uma associação delitiva com base na informação de que Antônio havia prestado serviços no sítio da mãe daquele, não encontra amparo nas provas dos autos.

Como dito alhures, o
s policiais dirigiram-se à casa de André justamente em razão das declarações espontâneas prestadas por Antônio, que não apenas confirmou conhecer André, como também indicou o local em que este poderia ser encontrado. Assim, havia motivação concreta e objetiva para a diligência
, tanto é verdade
que foram efetivamente encontradas substâncias entorpecentes na posse de André, o que reforça a legalidade da atuação policial e afasta qualquer alegação de arbitrariedade ou ilicitude no ingresso domiciliar.

Diante disso,
rejeito
a preliminar
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Ausência
do laudo pericial definitivo em substância entorpecente

Nesta preliminar, o apelante André
alega que na hipótese não existe laudo definitivo da droga e, portanto, “n
ão poderia a sentença fundamentar a materialidade delitiva com base no laudo de constatação para fins de condenação.
”

Sem razão
o
apelante
André
, pois é sabido que a ausência do documento técnico não obsta o reconhecimento da materialidade, que pode ser aferida a partir da análise das demais provas produzidas.

De fato, no presente caso, a materialidade está devidamente comprovada pelo exame de constatação de entorpecente (ID
268058297
– p. 79/80)
, cujo documento foi subscrito p
or dois
perito
s
crimina
is, como também pelo Laudo Pericial n. 610.2.04.2017.000171-01 (ID
268058297
– P. 201/204).

É sabido que, nos termos do art. 50, §§1º e 2º, da Lei n. 11.343/06, para fins de verificação da materialidade do tráfico de drogas são necessários, em regra, dois laudos: o de constatação e o definitivo. Prestando o primeiro para comprovar a materialidade do
crime
no momento da lavratura do auto de
prisão
em
flagrante, enquanto o segundo se destina a comprovar a natureza e a quantidade da droga.

Daí porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência dolaudopericial definitivo não gera nulidade, porque, para a comprovação da materialidade, é suficiente olaudopericial preliminar, especialmente quando permite grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, na medida em que traz todas as informações necessárias à comprovação da materialidade, não havendo, pois, razão para que a referida prova seja desconsiderada.

A propósito, em decisões recentes, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a materialidade do crime de tráfico pode ser comprovada por outros
meios de prova
, sendo suficiente o laudo preliminar de constatação em substância entorpecente, consoante se infere dos julgados abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS BASTANTES A ATESTAR A NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. SÚMULA 83/STJ. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, "
consideradas as peculiaridades do caso, referente a ato infracional análogo ao tráfico de drogas, a juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo não é imprescindível, se a comprovação da materialidade do ato infracional ocorrer por outros meios de prova
"
(HC 339.736/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2016,
DJe
10/2/2016). 2. Na espécie, a materialidade do delito de tráfico de drogas foi comprovada por outros meios, tais como o auto de apreensão lavrado pela autoridade policial que presidia a formalização do flagrante, o auto de exibição e apreensão e a prova testemunhal. "Diante de casos como este, deve-se afastar a declaração de nulidade processual por mero rigor formal, tendo em vista a aplicação, aos procedimentos para apuração de atos infracionais, do princípio da instrumentalidade de formas" (HC 339.736/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2016,
DJe
10/2/2016.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1989806/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15.02.2022,
DJe
18.02.2022)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA TARDIA DO LAUDO PERICIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL. IMPERIOSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
). 2. Na hipótese vertente, não se constata o referidoprejuízo, sobretudo porqueo laudo toxicológico definitivo foi elaborado e juntado aos autos antes da apresentação das alegações finais pela Defesa e não implicou qualquer inovaçãoem relação ao auto de constatação elaborado por ocasião do flagrante.
3. De todo modo, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que, embora o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes", pois "a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo" (
EREsp
1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016,
DJe
09/11/2016)
.
4. A internação de adolescente que comete ato infracional equivalente ao crime de tráfico ilícito de drogas é cabível em casos excepcionais, nomeadamente quando as circunstâncias concretas demonstrem se tratar da única medida socioeducativa adequada à sua ressocialização.

5. No caso, o Agravante- contra o qual há registro de oito processos por tráfico de drogas, além de procedimento instaurado por ato infracional equiparado a roubo majorado e participação em tentativa de fuga com agressões a agentes socioeducativos -já havia cumprido internação (imposta por decisão definitiva), convertida posteriormente em medida socioeducativa em meio aberto, pela prática de ato infracional análogo ao crime do art. 33,caput, da Lei n.11.343/2006, quando foi novamente apreendido pela infração de comércio de drogas ora tratada, o que configura a hipótese de reiteração infracional e demonstra a necessidade da medida em meio fechado. 6. "É assente nesta Corte que não se exige o trânsito em julgado de sentença na qual tenha sido julgada procedente representação pela prática de ato infracional para a caracterização da reiteração, bastando, para tanto, a existência de pronunciamento do Judiciário sobre as imputações que pesam em desfavor do adolescente" (
AgInt
no HC 446.320/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018,
DJe
12/11/2018; sem grifos no original). 7. É certo que, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a análise de situações de risco caso a caso. No âmbito deste Superior Tribunal, inclusive, há precedentes no sentido de ser necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida; circunstâncias cumulativas não demonstradas no caso. 8. Agravo regimental desprovido
.
(STJ
AgRg
no HC 669.046/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22.02.2022,
DJe
03.03.2022).
Destacamos

Logo, existindo laudo de constatação provisório
e definitivo
(ID 268058297 – P. 201/204)
que produza grau de certeza acerca do material apreendido, tem-se demonstrada a materialidade do crime.

Posto isso,
esta segunda
preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
268058297
– p. 1/3
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 16 de novembro do ano de 2016, por volta das 22h40min, nas proximidades da Rua E, próximo ao Supermercado Fernandes, no bairro Vila Operária, neste município e Comarca de Aripuanã/MT, os denunciados ANTONIO DANIEL DE SOUZA SANTIAGO, MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO DUARTE, ANDRE LUIZ TESTE e BRUNA ESTTEFANI QUEIROZ DE MIRANDA, de comum acordo e cientes do caráter ilícito de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar a conduta delituosa de tráfico de drogas. Outrossim, os denunciados tinham em depósito substâncias entorpecentes análogas à maconha e crack, capazes de causar dependência física ou psíquica, conforme Boletim de Ocorrência Policial de fls. 03/05-IP e Exame de Constatação Preliminar de Entorpecente de fls. 58-IP e Termo de Apreensão de fls. 57-IP. Consta dos autos que na data de 16 de novembro do ano de 2016, policiais civis, após receberem informações anônimas sobre a comercialização de drogas, supostamente praticadas pelo denunciado ANDRE LUIZ TESTE, por volta das 22h40min deslocaram-se até as proximidades da residência do acusado ANTONIO DANIEL DE SOUZA SANTIAGO, localizada na Rua E, próximo ao Supermercado Fernandes, nesta cidade de Aripuanã-MT, e realizaram campana no local com a finalidade de constatarem a prática delitiva. Infere-se dos autos que em determinado momento os investigadores civis avistaram um caminhão Scania de cor branca estacionar em frente à residência do denunciado ANTONIO, e o motorista entrar e sair rapidamente do local, oportunidade
que

Vanderlan

Joenk
foi abordado pelos policiais e confessou que foi até a residência para comprar 1 (uma) pedra de crack para seu consumo e pagou R$ 20,00 (vinte) reais pela droga, a qual foi apreendida. Diante da constatação da mercancia de entorpecentes os policiais civis adentraram no imóvel e abordaram os denunciados ANTONIO DANIEL DE SOUZA SANTIAGO e MARIA JOSÉ DO
NASCIMENTO DUARTE os quais confessaram a prática do crime e informaram onde havia mais entorpecentes no local, sendo encontradas e apreendidas pelos investigadores 06 (seis) porções de crack e 02 (duas) porções de substâncias análogas à maconha, prontas para serem comercializadas. Apurou-se que após a localização dos entorpecentes o acusado ANTONIO DANIEL DE SOUZA SANTIAGO confessou aos investigadores que sua “boca de fumo” estaria sendo abastecida por seu patrão, o acusado ANDRE LUIZ TESTE. Ato contínuo os policiais civis dirigiram-se até a residência do denunciado ANDRE LUIZ TESTE, localizada na Rua das Laranjeiras, casa 259, bairro Jardim Boa Esperança (em frente a creche Raio de Sol), Aripuanã – MT, e lá o encontraram

juntamente com sua convivente a denunciada BRUNA ESTTEFANI QUEIROZ DE MIRANDA os quais confessaram a prática da traficância neste Município e levaram os policiais até o local onde escondiam as drogas, sendo localizadas 03 (três) porções de substância análoga à maconha e 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína. Por fim, consta dos autos que os denunciados ANDRÉ e ANTONIO confessaram aos policiais a parceria criminosa na comercialização de entorpecentes, afirmando que estariam recebendo a droga de duas pessoas conhecidas como Jonas “Demônio” e Marcão.

[...]

Conforme consta no relatório, o apelante André postula
no mérito recursal
: (i)
a

desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n
.
11.343/06
;
(
ii
)
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
; (
iii
) absolvição do crime previsto no art
. 35,
caput
,

da Lei n. 11.343/06
.

O pedido de desclassificação não merece acolhimento.

A
materialidade
do crime de tráfico está demonstrada
pelo
termo de exibição e apreensão (ID
268058297
– p. 77/78);

exame de constatação de entorpecente (ID
268058297
– p. 79/80)
, Laudo Pericial n. 610.2.04.2017.000171-01 (ID
268058297
– P. 201/204).

No que concerne à autoria delitiva, a despeito d
o apelante

André
ter
negado a prática do comércio malsão, asseverando que
é
usuário, os policiais
civis
que participaram da ocorrência foram firmes e coerentes em afirmar a ocorrência da traficância
e afastam a alegação da defesa que o apelante não tinha a intenção de vender ou distribuir drogas
.

Aliás,
ressalta-se qu
e

para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque é cediço que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

E na hipótese, extrai-se dos elementos probatórios presentes nestes autos que
equipe da Polícia Civil, no dia 16/11/2016, por volta das 22h40min, realizava campana nas proximidades da residência
do
Antônio Daniel, quando chegou o Sr.
Wanderlan

Joenck
, dirigindo seu caminhão Scania, cor branca, estacionou em frente ao imóvel
, tendo, inclusive, entrado e saído rapidamente da
casa.

Em razão disso,

policiais
civis fizeram o acompanhamento do caminhoneiro
Wanderlan
que ao ser abordado relatou que, desconfiado da ação policial, descartou uma porção de “pedra”, adquirida por R$ 20,00 (vinte reais),
afirmando
que era usuário de entorpecente.
Ao ser questionado
pelos
p
oliciais
c
ivis sobre a origem da droga,
Wanderlan
afirmou que a adquiriu de Antônio Daniel, em sua residência.

Diante disso
,
os agentes policiais retornaram à casa de Antônio Daniel e realizaram buscas no local,
e
durante a abordagem Antônio
Daniel

confessou
que estava

comercializando drogas, sendo localizadas 06 (seis) porções de substância análoga a pasta base e 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, em um terreno baldio.

Além disso,
Antônio Daniel informou aos policiais que seu ponto de venda de drogas era abastecido p
elo apelante
André Luiz,
tendo, inclusive, indicado o endereço dele. Em
razão disso
,
os
pol
i
ciais
deslocaram até a
residência do apelante André. E, ao
chegar no local
André
e sua companheira Bruna
Esttefani
foram abordados, momento em que o
ele
confirmou que vendia drogas e indicou que havia entorpecentes dentro de um pote marrom, deixado no quintal da vizinha, sendo verificadas 03 (três) porções análogas a maconha e 01 (uma) porção análoga a cocaína.

Em juízo, os p
oliciais
civis

Heverton Vinicius Rodrigues Cruz,
Jordane
Domingos Rodrigues Junior e Robson Rodrigues de Oliveira
,
foram firmes e coerentes
ao ratificaram os relatos da fase inquisitorial confirmando
que apelante
André

comete
u
o crime de tráfico de drogas narrando,
respectivamente,
que:

[...]
que a equipe da polícia civil estava em campana;
que um caminhoneiro parou na casa de Daniel; que como eles estavam em campana, eles pegaram o Daniel entregando seis envelopes para o caminhoneiro; que a equipe o abordou; que levaram o caminhoneiro também para a delegacia; que indagaram o Daniel sobre quem seria o “cabeça” da boca de fumo;
que ele informou que seria o André
; que horas antes disso
, eles estavam realizando uma campana e a esposa de André, Bruna Estefani estava entregando a mercadoria para o Daniel
, só que a equipe não quis abordar naquele dia;
que eles pegaram o Daniel e foram até a casa de André; que Daniel especificou certinho onde André guardava as drogas na vizinha
; que eles foram até lá e encontraram as drogas; que estava em um pote de Nescau

[
toddy
]
perto do muro; que não se recorda a quantidade, mas tinha bastante; que a vizinha chorou, pois não sabia que tinha droga lá; que eles não a conduziram; que o caminhoneiro falou que em um posto deram o endereço do Daniel para ele; que tinha muita denúncia de tráfico do André; que eles começaram a monitorar o André; que a acusada Bruna estava indo muito no Daniel; que o Daniel era funcionário do André, só que depois ele começou a mexer com tráfico de drogas; que Daniel também estava com a esposa dele, com o apelido de Miúda”.
(
Depoimento do policial Heverton Vinicius Rodrigues Cruz
extraído da sentença judicial – ID: 268059304 – p. 11
e confirmado pela mídia ID
268059303
)

[...]
que estavam realizando campana na casa

[desse que denunciou]
o André; que avistaram um caminhão e esperaram o caminhoneiro sair do local para fazerem a abordagem; que esse caminhoneiro falou que a droga foi comprada na casa do suspeito Daniel; que após a abordagem, o caminhoneiro falou como que funcionava para pegar a droga; que era só entrar e bater na janela da casa; que tinha um código para falar que o suspeito saia e atendia; que diante disso eles entraram na casa, conversaram com os donos; que falaram do caminhoneiro que tinha comprado a droga lá anteriormente; que não se recorda quem era o dono da casa;
que o dono da casa falou que o André que abastecia a boca; que esse suspeito falou do André e falou onde ele
guardava as drogas em sua casa; que ele guardava as drogas no quintal, dentro de um pote de Nescau
; que foram até a residência de André e encontraram os entorpecentes;
que o André confessou que vendia drogas e falou que quem lhe abastecia era o Marcão
; que eles já eram investigados pela polícia; que não se recorda se ele já tinha sido preso antes; que eles eram conhecidos no meio policial; que os acusados estavam sendo investigados; que ele não se recorda a quantidade de droga, mas era muito mais do que um usuário usaria; que os acusados não reagiram à abordagem.”
[...]

(
Depoimento do policial
Jordane

extraído da sentença judicial – ID: 268059304 – p. 12
e confirmado pela mídia ID 268059303
)

[...]
que participou da campana realizada; que a investigação estava na responsabilidade do investigador Heverton; que Heverton tinha ido ao local dos fatos no dia anterior à paisana, pois era pouco conhecido na cidade; que nem todos os envolvidos são perigosos; que o investigador Heverton pediu auxílio para o pessoal disponível no plantão da noite; que eles ficaram separados em três pontos; que a residência dos envolvidos era em uma rua escura; que era uma casa sem energia; que se dividiram em três equipes; que viu um caminhão se aproximando do local; que ele estava com o investigador Pedro Manuel; que ele pediu para o companheiro ficar atento pois

possivelmente o caminhão ia parar na casa; que ele sabia que tinha ou um caminhão que fornecia ou caminhoneiros que compravam a droga;
que o caminhão parou ao local e eles esperaram o motorista descer; que o motorista foi até o portão, entrou e saiu logo em seguida; que a equipe que estava em um ponto à frente foi avisada e em seguida, abordaram o motorista; que a equipe da frente abordou o motorista; que o motorista falou que tinha ido lá naquela residência comprar drogas
; que ele pegou a viatura e foi até o local que o caminhão tinha sido abordado; que fizeram a busca veicular para ver se tinha arma no caminhão; que com o flagrante, eles desceram para a residência; que ficou encarregado de levar o caminhão para o pátio do posto; que deixou o caminhão no posto e retornou para casa; que ao chegar no local, os envolvidos já tinham sido abordados; que ele participou da busca porque era um quintal muito sujo e com mato alto; que ficou uma equipe fazendo busca dentro da casa; que tinha muita madeira no pátio; que é um possível lugar para esconder entorpecentes; que pediram ajuda para os dois plantonistas, Miquéias e Verônica; que como tinha uma mulher envolvida, apenas a investigadora Veronica poderia fazer revista pessoal e conduzi-la;
que na sequência, se deslocaram para a casa do André; que na casa do André foi tudo muito rápido pois já tinham informações de onde a droga estava
; que não sabe se foi o Daniel que falou onde a droga estava ou se foi fruto de investigação; que Heverton chegou o segundo local e ele ficou na viatura com os outros conduzidos; que foram fazer a busca na residência e já abordaram a Bruna Estefani que estava no local; que os envolvidos colaboraram; que em posse da droga, foram para a delegacia para fazer o procedimento;
que eles saíram da casa do Daniel com uma informação que a maior parte da droga estava na casa do André, o que leva a crer o vínculo entre eles
; que a envolvida Maria José se mostrou bastante surpresa no ato da abordagem, já a
envolvida Bruna, estava bastante tranquila; que no dia anterior o investigador Heverton tinha visto a Bruna participando do transporte da droga; que ela tinha consciência do motivo da abordagem; que as denúncias anônimas sempre relatam que a droga é entregue por um caminhoneiro; que ficou responsável de levar o caminhão e quando chegou ao local já tinham feito a prisão; que a Bruna ficou sem revista até a chegada da policial feminina; que está na comarca há aproximadamente 05 meses; que tudo o que sabem sobre os evolvidos é em decorrência de investigação que eles mesmo

fizeram; que sabe que Jonas e Marcão possuem envolvimento com o tráfico de drogas na cidade, mas não sabe se eles possuem relação com o presente caso; (...)”.
(
Depoimento do policial Robson Rodrigues de Oliveira
extraído da sentença judicial – ID: 268059304 – p. 09/11
, confirmado pela mídia ID
268059278
)

Como se sabe,
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais
não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante,
com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao
assunto
, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL –
PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir
na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Desse modo, a versão do apelante
André
no sentido de que não têm qualquer envolvimento com o tráfico de drogas
,
não encontra respaldo na narrativa trazida pelos policiais
civis
acima citados, cuja dinâmica dos fatos explicam a sua abordagem e o contexto da sua prisão.

Aliás, embora a quantidade de droga apreendida em poder de
André
não seja expressiva, tal circunstância é compatível com a modalidade conhecida como 'tráfico formiguinha', na qual a mercancia se dá em pequenas porções, de forma contínua e fracionada. Prova disso é que o acusado mantinha sob sua posse tanto maconha quanto cocaína, o que reforça a diversidade e a finalidade comercial dos entorpecentes apreendidos.

Sendo assim, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que
André
é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é
cediço
que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Se isso não bastasse,
como dito anteriormente
, para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em
pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos
.

Por outro lado, depreende-se
que
o Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida
p
elo
apelante
André
, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.

Por consequência,estando demonstrado o envolvimento
dele
com o
s
entorpecente
s
apreendido
s
, deve ser mantida
a
sua condenaçãopelo ato ilícito tipificado no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06, porquanto são inviáveis o pedido de desclassificação
deduzido
neste recurso.

Noutro turno
, André postula
a sua absolvição pelo crime de associação ao tráfico (ar
t.
35 da Lei n
.
11.343/2006),
sob o argumento de ausência de provas
para caracterização delitiva
.

O pedido merece acolhimento.

Não se pode olvidar, por importante, que a associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, porquanto é necessária, para sua caracterização, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos.

N
a hipótese em debate, constata-se que não há provas capazes de demonstrar que
André e Antônio Daniel
comercializavam entorpecentes de maneira conjunta com estabilidade
.

E
mbora tenha
sido
encontrado droga com
Antônio Daniel
e
na
casa
do André
, não há qualquer elemento de convicção neste caderno processual de que efetivamente a dupla estivesse realizando tal atividade
com
animus
associativo
permanente e com caráter duradouro
.

Cumpre registrar, ademais, que os depoimentos dos policiais
civis
, nas duas oportunidades em que foram inquiridos, não forneceram elementos dos quais se pudesse extrair qualquer caráter duradouro e/ou capaz de configurar o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Não é demais consignar, nesse diapasão, que o fato de
André e Antônio
estarem traficando entorpecentes, por si só, não é capaz de atestar a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre elas.

Dessa forma, não obstante haja indícios de que
eles
possam ter praticado traficância em associação, é imperativo reconhecer que os elementos probantes colhidos durante a instrução criminal não têm a consistência necessária para dar respaldo a uma sentença condenatória pela prática do delito tipificado no art. 35,
caput,
da Lei de Antidrogas, notadamente porque, como é de trivial sabença, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser o caso dos autos, deve o julgador decidir em favor
do acusado
, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Sobre este assunto, esta é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e
o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas
sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Enfrentando caso assemelhado ao discutido nestes autos, este Tribunal
de Justiça
teve a oportunidade de assentar:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADO O VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE
– AUMENTO DA PENA-BASE E REGIME PRISIONAL FECHADO – INVIABILIDADE – SANÇÃO ADEQUADA E REGIME DE ACORDO COM O QUANTUM FIXADO – RECURSO DA DEFESA – INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – RÉU QUE ALEGOU SER USUÁRIO DE DROGAS E DESCONHECER A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS APREENDIDOS – DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA ENVOLVENDO ADOLESCENTE – INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ACOLHIMENTO – NÃO DEMONSTRADO QUE RÉU SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – ADVOGADO DATIVO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a caracterização do delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, é necessária a demonstração do vínculo associativo estável e permanente, havendo dúvidas insuperáveis nesse sentido, deve ser mantida a absolvição com esteio no princípio do in dubio pro reo.

Deve ser mantida a pena-base no mínimo legal quando as circunstâncias do caso concreto não demonstram a necessidade de recrudescimento da reprimenda, mantendo-se, por conseguinte, o regime prisional semiaberto em razão do quantum da pena estabelecida.

Inviável a incidência da atenuante da menoridade relativa quando a sanção basilar se encontrar no mínimo legal previsto, em observância à vedação da Súmula 231 do STJ.

Tendo em vista que o réu aduziu ser apenas usuário de drogas e que o entorpecente apreendido
destinava-se
ao seu próprio consumo, bem como que desconhecia a origem ilícita dos bens apreendidos, descabe cogitar na aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Para a incidência da causa especial de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei de Drogas, basta o agente praticar o tráfico de drogas envolvendo criança ou adolescente no cenário ilícito ou ainda quando visa atingi-los, fazendo a droga chegar até eles.

Não demonstrado nos autos, de forma idônea, que o acusado se dedicava às atividades criminosas, de rigor a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

A condição de hipossuficiência do réu não lhe garante o direito de ver afastada, de plano, a condenação às custas e despesas processuais, cabendo ao juiz da execução, no momento oportuno, apreciar a questão.

É devida a fixação de honorários ao advogado nomeado para patrocinar de forma dativa, em segunda instância, os interesses do acusado, de acordo com o disposto na tabela da OAB/MT.

(N.U 0003948-28.2017.8.11.0080,

PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2021,
Publicado
no DJE 13/08/2021)
.
Destacamos

Aliás, conforme manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
(ID
279893359
– p. 37):
“
as provas produzidas nos autos não ficou demonstrado que ANDRÉ praticava o comércio de entorpecentes de forma estável e permanente com o corréu ANTÔNIO DANIEL
, tampouco, com as coacusadas, posto que já absolvidas. É fato que os APELANTES foram flagrados em suas casas na posse de entorpecentes para fins de comercialização, como inclusive confessado por Antônio Daniel, e que ANDRÉ seria o responsável por repassar as substâncias ao corréu. Todavia,
não subsistem mais provas comprovando a estabilidade e a permanência dos acusados para promover o tráfico de drogas
, ou seja, por quanto tempo, em quais períodos, ambos estavam associados para o cometimento do crime.”

Negritamos.

Desse modo,
impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante André Luiz da imputação relativa ao crime previsto no art. 35 da Lei n
.
11.343/2006, tendo em vista a ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a existência de vínculo associativo estável e permanente com os demais envolvidos, requisito indispensável à caracterização do delito de associação para o tráfico.

Noutra oportunidade, o apelante André
requer
também
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06

e redução em 2/3 da pena
, sob o argumento de que (i)
é primário
; (
ii
) “
a quantidade de entorpecentes apreendidas claramente não ostenta características incomuns à modalidade de tráfico de drogas
”;
(
iii
) n
os autos não
existem
elementos ou indícios de que
ele
praticava o delito de forma reiterada ou integrasse a organização criminosa.

O pedido
não
merece acolhimento.

É
pacífico o entendimento de que, para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da L. 11.343/2006, exige-se que o réu seja
primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
E, n
o caso concreto, constata-se que
André
não
preenchem todos esses requisitos subjetivos,
porque existem provas concretas de que ele se dedicava a atividades criminosas.

Aliás, o corréu Antônio declarou que André era o responsável pelo fornecimento das substâncias entorpecentes comercializadas em sua “boca de fumo”, evidenciando, assim, o envolvimento direto e reiterado deste na atividade ilícita. Tal circunstância afasta a possibilidade de concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, diante da inequívoca dedicação à traficância.

Além disso, extrai-se do depoimento do policial Heverton Vinicius anteriormente reproduzido que “
tinha muita denúncia de tráfico do André; que eles começaram a monitorar o André...
”,
circunstância que da mesma forma deixa evide
nte a dedicação de André ao crime.

A respeito do tema,
este Tribunal de Justiça decidiu
que

“[...]
A aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes,
não se dedique a atividade criminosa
e não integre organização criminosa, de forma que
a existência de elementos probatórios demonstrativos do envolvimento reiterado com o tráfico de entorpecentes impede o reconhecimento da figura privilegiada.
[...]
(N.U 1001210-58.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)

Aliás,
extrai-se d
o inteiro teor o supracitado julgado

que
“
[...]
os registros de negociação de drogas ilícitas e cobrança de dívidas relacionadas ao tráfico revelam que o apelante se dedicava habitualmente à atividade criminosa, motivo pelo qual é inviável o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

[...]
”

Logo, como na hipótese
ficou evidente que o André
fazia do tráfico de entorpecentes sua atividade habitual, inclusive atuando como fornecedor de outras “bocas de fumo”, resta afastada a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n
.
11.343/2006, por não preencher o requisito da não dedicação à atividade criminosa.

Diante d
e todo o
narrado,
ma
ntém
-se apenas a condenação de
André
ao
crime de tráfico de drogas
, à pena de 5(cinco) anos de reclusão, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30
d
o salário-mínimo vigente na época do fato.

O regime de cumprimento de pena permanece o semiaberto, nos termos do art.
33, § 2º, b, do Código Penal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante André, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso,
em consonância ao parecer,
acolho
a prejudicial de mérito

e

reconheço
a
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa
, em
relação a
Antônio Daniel
d
e Souza Santiago

para declarar
extinta a punibilidade
em relação

aos
crime
s
de tráfico de drogas
e associação ao tráfico
(
art. 33,
caput
e art. 35,
caput
,
ambos
da Lei n. 11.343/06)
, prejudicando, portanto, a análise dos demais pedidos
d
o apelante.

D
ou parcial provimento
, ao recurso de
André Luiz Teste

apenas
para afastar a condenação ao crime de associação ao tráfico
,
reajustando a pena final ao total de
5(cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 d
o salário-mínimo vigente na época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025